Tribunal: TJBA
Processo: 8054380-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054380-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ROBERTO AUGUSTO PASSOS NOVIS Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO Agravados: ASSIST CARD DO BRASIL LTDA E OUTROS Advogado(s): PEDRO PAULO MENDES DUARTE ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM MARÇO DE 2025. DECISÃO POSTERIOR QUE APENAS REITEROU COMANDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. O Agravante sustenta omissão na análise das teses de inaplicabilidade do artigo 520 do Código de Processo Civil e de inovação no comando judicial. Defende que a decisão publicada em 20/3/2025 não teria intimado para prestar caução, limitando-se a dar ciência sobre a previsão do art. 521 do CPC, sem fixar valor ou impor obrigação concreta, e que somente a decisão de 25/8/2025 teria determinado expressamente a prestação de caução idônea, tendo a obrigação nascido nesse momento. Requer o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que rejeitou os embargos de declaração padece de omissão ao não analisar as teses de inaplicabilidade do artigo 520 do CPC e de inovação no comando judicial; (ii) saber se a decisão de 25/8/2025 inovou ao determinar a prestação de caução ou se apenas reiterou comando já estabelecido na decisão de 20/3/2025; (iii) saber se o agravo de instrumento interposto é tempestivo. III. Razões de decidir 3. A decisão de 20/3/2025 estabeleceu expressamente que o levantamento de valores dependeria da prestação de caução suficiente e idônea, a ser arbitrada pelo juízo, vinculando o prosseguimento dos atos executivos à satisfação dessa exigência. O fato de a decisão utilizar a expressão "ter ciência" não retira o caráter dispositivo e cogente da determinação. 4. A decisão posterior de 25/8/2025 limitou-se a reiterar a exigência de caução diante da inércia da parte em cumprir as determinações anteriores, agregando apenas a advertência sobre as consequências processuais do descumprimento. Essa explicitação de sanção não constitui inovação, mas decorrência lógica do não atendimento à ordem judicial. 5. Tratando-se de mera reiteração de comando já estabelecido, não se pode considerar o despacho posterior como termo inicial para a contagem do prazo recursal, sob pena de se permitir a interposição de recursos contra o mesmo fundamento decisório de forma ilimitada, em violação ao princípio da preclusão temporal. 6. O ordenamento jurídico consagra o princípio da preclusão temporal, segundo o qual a parte perde o direito de impugnar decisão judicial caso não observe o prazo legal estabelecido. O Agravante deveria ter se insurgido contra a decisão de 20/3/2025, que efetivamente estabeleceu a exigência de caução. Ao quedar-se inerte por mais de cinco meses, operou-se a preclusão do direito de recurso. 7. A decisão que rejeitou os embargos de declaração enfrentou adequadamente a tese apresentada, demonstrando mediante cotejo das decisões que não houve alteração substancial no comando judicial. A análise foi completa e fundamentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 8. A discussão sobre a aplicabilidade do art. 520, IV, do CPC ao cumprimento de obrigação de fazer resta prejudicada pela intempestividade reconhecida. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A decisão que determina a prestação de caução como condição para o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença possui caráter dispositivo e cogente, iniciando-se o prazo recursal a partir de sua publicação, independentemente da expressão utilizada pelo juízo. 2. A decisão posterior que reitera comando já estabelecido, agregando apenas advertência sobre consequências do descumprimento, não constitui inovação apta a reiniciar o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal em relação à decisão originária. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob pretexto de suprir inexistente omissão". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, 521, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8054380-45.2025.8.05.0000, sendo Agravante Roberto Augusto Passos Novis e Agravadas Assist Card do Brasil Ltda. e Starr International Brasil Seguradora S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator